Tribunal: TJSP
Processo: 1020219-92.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança indevida. Pedido de inexigibilidade e obrigação de fazer consistente no cancelamento das cobranças feitas por meio do sistema do Serasa. Perda superveniente do interesse de agir, uma vez que houve reconhecimento da inexistência e cancelamento dos débitos administrativamente,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança indevida. Pedido de inexigibilidade e obrigação de fazer consistente no cancelamento das cobranças feitas por meio do sistema do Serasa. Perda superveniente do interesse de agir, uma vez que houve reconhecimento da inexistência e cancelamento dos débitos administrativamente, após o ajuizamento da ação. Telas sistêmicas que apenas comprovam a veiculação de propostas de acordo, não bastando para confirmar eventual apontamento dotado de publicidade efetuado pela ré em desfavor do autor. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação do autor. Mérito. Relação de consumo. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.